Tribunal: TJES
Processo: 5011613-80.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011613-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORGE LUCIO VIRGILINO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011613-80.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): JORGE LUCIO VIRGILINO

JUIZ SENTENCIANTE:JOÃO PATRICIO BARROSO NETO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO). VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual ao pagamento de valores a título de horas extras supostamente prestadas entre 2018 e 2021, bem como à restituição de imposto de renda incidente sobre a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO).

2. O autor, policial civil remunerado por subsídio, alegou que realizava escalas extraordinárias e que a verba ISEO teria natureza indenizatória.

3. A sentença reconheceu o direito ao pagamento das horas extras e à restituição do imposto de renda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de horas extras a policial civil que já percebe ISEO pelas convocações extraordinárias; e (ii) saber se a ISEO possui natureza indenizatória, a afastar a incidência de imposto de renda.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Complementar Estadual nº 662/2012 instituiu a ISEO para compensar convocações extraordinárias e vedou sua cumulação com remuneração por trabalho extraordinário decorrente da mesma operação. O pagamento simultâneo de ISEO e horas extras caracteriza bis in idem e afronta a vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A ISEO decorre do trabalho prestado em convocações extraordinárias. Possui natureza remuneratória, pois representa acréscimo patrimonial oriundo do produto do trabalho. Incide, portanto, imposto de renda, nos termos do art. 43, I, do CTN.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a natureza remuneratória da ISEO e a legitimidade da incidência de imposto de renda sobre a verba.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. É indevido o pagamento de horas extras a policial civil que já percebe Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) pela mesma convocação extraordinária, em razão de vedação legal à cumulação. 2. A ISEO possui natureza remuneratória e sujeita-se à incidência de imposto de renda, nos termos do art. 43, inc. I, do CTN.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; CC, art. 884; CTN, art. 43, I; Lei Complementar Estadual nº 662/2012, arts. 1º e 5º; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, APL nº 0022624-21.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.05.2015, pub. 12.05.2015.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JORGE LUCIO VIRGILINO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegando que exerce o cargo de Investigador da Polícia Civil desde 2018, sendo remunerado por subsídio e, em razão do déficit de servidores na instituição, frequentemente exerce escala de horas extraordinárias, sendo privado do pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento). Menciona que entre 2018 e 2021, realizou 12 horas mensais de escala extra, denominada escala de serviço especial e habitualmente cumpriu escalas extraordinárias de serviço de 6 horas, que somadas e atualizadas totalizam R$60.711,41 (sessenta mil, setecentos e onze reais e quarenta e um centavos).

Aduz que é remunerado quanto ao exercício das horas extras por meio da rubrica Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), entretanto sua percepção autoriza a incidência de Imposto de Renda, o que originou descontos, ao longo desses anos, sob a monta de R$12.814,39 (doze mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), razão pela qual pugna pelo pagamento de R$73.525,80 (setenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos).

Em sentença (ID 17893186), o feito foi julgado procedente, nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na Inicial para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento da quantia de R$ 73.525,80 (setenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), a título de remuneração das horas extras trabalhadas entre os anos de 2018 e 2021, bem como restituição do Imposto de renda incidente sobre a ISEO percebida no mesmo período, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021.”.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 17893187), sustentando que a condenação ao pagamento de horas extras deve ser negada, pois configura pagamento em duplicidade pelo mesmo serviço, além de a Lei Complementar n° 662/2012 proibir a cumulação da ISEO com o pagamento de horas extraordinárias. Defende a natureza remuneratória e não indenizatória e, por tal razão, é correta a incidência de imposto de renda sobre a aludida verba. Pugna, por fim, pela improcedência da ação.

Contrarrazões pela parte autora (ID 17859771), pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que as razões recursais merecem prosperar
.

Cinge-se a controvérsia acerca da pretensão de pagamento por horas extras realizadas pelo autor, que é policial, bem como acerca da incidência do ISEO nos descontos referentes ao imposto de renda do servidor.

No tocante à cobrança de valores, verifica-se através do documento de ID 17892967, que o autor, ora recorrido, recebeu mensalmente valores a título de Suplementação de Escala Operacional (ISEO), registrada sob a rubrica 1019, todavia, ajuizou a presente demanda cobrando valores não pagos em razão da realização de várias escalas extras, em razão de convocação.

Sobre essa questão, a Lei Complementar Estadual nº 662/2012 instituiu a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço:

Art. 1º Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional.

A aludida Lei também estipula que o recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação:

Art. 5º O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.

Nesse sentido, a indenização suplementar tem destinação exclusiva para hipóteses de convocação extraordinária que não corresponda ao trabalho normalmente exercido pelos servidores públicos.

Destarte, além da literal e expressa vedação legal ao pagamento de horas extras indenizáveis para policial civil, tal adimplemento ocasionaria ao servidor receber duas vezes pela mesma hora trabalhada, incorrendo em
bis in idem
. Assim sendo, o adimplemento em duplicidade ocasionaria o enriquecimento ilícito do servidor público, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

Portanto, entendo como indevido o pagamento de horas extras indenizáveis para o recorrido, em decorrência da expressa vedação legal. Ademais, a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) constitui retribuição ao trabalho prestado fora de sua escala, ou seja, quando convocado extraordinariamente, cuja finalidade é reparatória, não se tratando de verba indenizatória.

A ISEO se trata de verba remuneratória, oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá sobre a verba imposto de renda, nos termos do art. 43, inciso I, do Código Tributário Nacional:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior
.

Nesse sentido dispõe o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no writ , haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

Respeitosamente, discordo da decisão de origem. Não se admite o cômputo das horas trabalhadas como ISEO sob a rubrica de horas extras, pois possuem identidade de fato gerador e inexiste previsão legal que sustente essa transposição.

No que se refere à restituição do valor descontado a título de Imposto de Renda, igualmente discordo do entendimento exarado na sentença ora objurgada, tendo em vista que este E. Tribunal tem entendimento consolidado sobre o assunto, senão vejamos:

“em que pese o fato da legislação estadual ter incluído a palavra ‘indenização’ na nomenclatura da verba, trata-se, na realidade, de verba remuneratória oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá o imposto de renda nos termos do art. 43, inciso I do CTN”
(TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

Portanto, em consonância com entendimento mencionado, verifico que assiste razão ao recorrente, pois não há que se falar em caráter indenizatório da verba, se tratando de verba remuneratória. Assim, por se tratar de acréscimo patrimonial, consubstanciado em vantagem pecuniária decorrente do produto do trabalho, é cabível a incidência de imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN, o qual dispõe sobre o fato gerador da arrecadação.

Desta feita, merece provimento o recurso interposto, devendo ser reformada a sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos constantes da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)